Tribunal: TJDFT
Processo: 0753936-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL E ESTEBELECIMENTO COMERCIAL PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE DEVEDORA. QUANTUM ADEQUADO. SITUAÇÃO ECONÔMICO-SOCIAL DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor da autora. Em seu recurso a parte ré/recorrente sustenta que a mensagem encaminhada à autora pelo Facebook revela tão somente que as partes estavam tendo problemas pessoais desde fevereiro de 2019. No mais, alega que as provas testemunhais não comprovam a ocorrência de dano moral, pois a sua conduta foi uma resposta a provocação da autora/recorrida. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Já a autora/recorrente aduz que a quantificação dos danos morais não primou pelo princípio da razoabilidade, visto que não serviu de reprimenda ou atingiu o caráter pedagógico da condenação. Razão pela qual postula a majoração da indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 18569126 e 18569139). Contrarrazões apresentadas (ID 18569143 e 18569149).
3. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte ré/recorrente juntou carteira de trabalho que demonstra sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 19250612 - Pág. 10-13). De outro lado, a recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
4. Restou incontroversa a existência de publicação feita pela ré/recorrente na rede social FACEBOOK, que efetuou postagem de cunho ofensivo dirigida a ré/recorrida, nos seguintes termos: “vou te processar; cansei de vc; escrota, me esquece”. Igualmente, restou demonstrado nos autos que a parte ré/recorrente proferiu ofensas pessoalmente em face da autora/recorrida a chamando de “vaca”. Ressalta-se que na ocasião as partes se encontraram em um ambiente público, fato presenciado por várias pessoas e corroborado pelas testemunhas em juízo. Nesse sentido não merece retoque a sentença prolatada que reconheceu a violação honra subjetiva do autor/recorrido.
5. A compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa, com tal magnitude, que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo.
6. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
7. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.